Tribunal: STF
Processo: AI 769288
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-14
Data de publicação: 2010-04-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de 
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, 
   CPC). Cópia do inteiro teor do recurso extraordinário e das 
   contra-razões ao recurso extraordinário, ou de certidão que 
   comprove sua inexistência nos autos. 3. Ônus de fiscalização do 
   agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.